Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DESPEJO. DESOCUPAÇÃO. LIMINAR. VENCIMENTO DO CONTRATO. TERMO LEGAL. NOTIFICAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRINTÍDIO. CONTINUIDADE DO LOCATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO LOCADOR. INOCORRÊNCIA.
1. Em prestígio à economia processual, efetividade, celeridade e razoável duração do processo, mostra-se prudente o julgamento, desde logo, do mérito do agravo de instrumento e a consequente prejudicialidade do agravo interno, se cumulativamente este recurso (1) visar unicamente a desconstituição da decisão monocrática e (2) o agravado apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento.
2. A concessão da desocupação liminar é autorizada caso tenha sido proposta a ação, em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação premonitória, no caso da locação não residencial.
3. Em vedação ao comportamento contraditório e em prestígio à boa-fé objetiva, é certo afirmar que a continuidade contratual, sem oposição do locador, ensejaria a transmutação do contrato por prazo determinado em prazo indeterminado, exigindo-se a notificação premonitória, no prazo legal. Esse instituto cria uma legítima expectativa à outra parte e faz surgir um direito que não existia até então.
4. Embora a lei permita que haja prorrogação da locação, caso o locatário permaneça por mais de 30 dias no imóvel, após findo o prazo estipulado na locação não residencial por prazo determinado, por outro lado, exige-se que haja inexistência de oposição do locador.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.